Tribunal: TJES
Processo: 5012181-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012181-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PRETÉRITA. CONTRAINDICAÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial, a seleção para ingresso nas carreiras de segurança pública autoriza mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral do STF, considerados, nesse passo, a ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio da moralidade administrativa (artigo 37,
caput
e I CF).

2. Necessário é atentar-se que as consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória, o que não ocorre quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), não se podendo lhe conferir efeitos penais e extrapenais mais amplos que os chancelados pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012181-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PHELIPE SOUZA MONERAT

JU
I
Z
:
DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando sua reinclusão no concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, prosseguindo às etapas subsequentes à Fase de Investigação Social, suspendendo os efeitos de sua contraindicação.

Apontara a parte irresignada, em suma, existir previsão legal e editalícia da investigação social como requisito para ingresso na PMES, pois, “em se tratando de carreira militar integrante das Forças Armadas, o Poder constituinte conferiu ao legislador a missão de estabelecer os critérios diferenciados e peculiares para o ingresso na referida carreira por meio do concurso público”.

Pois bem. O recurso, em meu sentir, não prospera.

Ao que se depreende dos autos, o recorrido “aceitou cumprir uma transação penal, por motivo de ter apresentado um atestado médico falso, fato este que ocasionou em sua demissão por justa causa”, sendo acertada, segundo o agravante, a exclusão do certame.

De fato, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, publicado em 31/8/2023).

O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, preconiza que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle” (Reclamação nº 47586 AgR/MG, publicado em 20/05/2022), sendo legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral (“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”) “quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso” (Rcl 48525 AgR, publicado em 13/05/2022).

Os arestos jurisprudenciais acima mencionados consideraram os ditames constitucionais afetos à ampla acessibilidade aos cargos públicos e ao princípio da moralidade administrativa (artigo 37,
caput
e I da CF), devendo, porém, quanto ao caso vertente, ser igualmente sopesados os artigos 42 e 98, I da Constituição Federal.

Necessário é atentar-se que “’a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato” (AgInt no RMS n. 54.076/DF, publicado em 4/4/2019), afinal, “as consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante”
(STF,
RE 795.567
,
Tema 187
)
.

Idêntica compreensão foi externada por esta egrégia Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001852-09.2022.8.08.0000 em 07/10/2022, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO OU NÃO RECOMENDADO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ASPECTO DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o “edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) 2. A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor de candidato afasta a possibilidade de a Administração Pública excluí-lo do certame ou negar-lhe prosseguimento na fase de investigação de conduta social, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade e legalidade. 3.
Não pode a Administração Pública considerar contraindicado o candidato, com a justificativa de ter em seu desfavor ação penal em que realizou transação penal e teve extinta a punibilidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 560.900/DF fixou a tese que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 5. Em que pese crime e contravenção penal serem considerados ilícito penal, consoante o disposto na Lei de Introdução do Código Penal (Decreto-Lei nº 3.914/41), são institutos distintos e com diferentes reprovabilidade. 6. Não é razoável e nem proporcional, valorar negativamente a contravenção penal, a fim de justificar a contraindicação do agravado no concurso público destinado à reposição do efetivo da polícia militar, em razão de ter figurado em ação penal, na qual celebrou transação penal com o Parquet e teve a punibilidade extinta. 7. Neste caso, não se trata de sobrepor a atuação do órgão administrativo por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, de modo que não se caracteriza afronta ao princípio republicano de separação dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CRFB/88. Na verdade, o que se busca é garantir a conformidade do ato administrativo aos aspectos de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, em especial em vista do princípio constitucional da presunção de inocência. 8. Não é cabível, no presente momento, adentrar em discussão a respeito de decisão que determinou a nomeação e posse do agravado no cargo de soldado combatente, visto que se operou a preclusão consumativa. Deve à análise do mérito deste agravo se restringir ao teor decisório da decisão agravada (3ª Decisão - Id nº 2257365). 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”.

Dessa feita,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.